Tribunal: TJMT
Processo: 1023582-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023582-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), PAULO LUIZ SCHAEDLER - CPF: 160.929.459-91 (EMBARGADO), FERNANDO RODRIGO SCHREINER - CPF: 842.772.541-87 (EMBARGANTE), MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA - CPF: 587.393.001-53 (EMBARGANTE), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLAUDINEI ZANARDI - CPF: 532.007.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO RODRIGO SCHREINER - CPF: 842.772.541-87 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA - CPF: 587.393.001-53 (EMBARGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), PAULO LUIZ SCHAEDLER - CPF: 160.929.459-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1023582-29.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Embargante:
Manoel Junior Malaquias da Silva

Embargado:
Paulo Luiz Schaedler

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1023582-29.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Embargante:
Manoel Junior Malaquias da Silva

Embargado:
Paulo Luiz Schaedler

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Manoel Junior Malaquias da Silva, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1023582-29.2023.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por ausência de dialeticidade.

Segue sustentando, que também houve omissão quanto à tese de fato superveniente, no tocante à dúvida levantada pelo Ministério Público sobre a classificação do bioma existente nas áreas negociadas com o agravado Fernando Rodrigo Schreiner, que implica diretamente no equilíbrio econômico do referido negócio, notadamente, pela mutabilidade dos valores pactuados.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 203659665), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu
, durante a marcha processual do feito executivo, o condutor do feito deferiu o pedido do exequente, ora agravante, de penhora dos créditos do executado, ora agravado, decorrente do contrato de promessa de compra e venda firmado com o terceiro Manoel Malaquias da Silva, até o limite da dívida (id. 184487669), cuja decisão não adveio qualquer recurso, sendo mantida posteriormente (id. 184487672).

Entretanto, após o terceiro Manoel Malaquias da Silva se manifestar novamente nos autos, o d. magistrado reformou a decisão anteriormente proferida, e suspendeu a determinação imposta ao mesmo, de depositar em juízo as prestações do instrumento particular de compra e venda firmado com o executado, até a resolução do mérito da ACP n. 1000157-80.2022.8.11.0008 e do SIMCAR MT 5171/2018, sob o fundamento de existência de instrumento de acordo extrajudicial

(id. 184487674).

Ora, com o devido respeito, é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, transitada em julgado a r. decisão que deferiu o pedido do exequente, ora recorrente, de penhora dos créditos do executado, ora recorrido, decorrente do contrato de promessa de compra e venda firmado com o terceiro Manoel Malaquias da Silva, até o limite da dívida (id. 184487669), resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, quiçá para determinar a suspensão dos pagamentos em Juízo, com base em acordo extrajudicial, diga-se de passagem, ainda que pelo condutor do feito, consoante visto na espécie.

É a regra do art. 505, caput, do CPC:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]”
.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
in litteris
:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida
. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato...”
. (Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei)

Visto isso, na hipótese em voga, resta evidente que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao redefinir a questão, uma vez que já existia nos autos, repiso, o deferimento do pedido do exequente, ora agravante, de penhora dos créditos do executado, ora agravado, decorrente do contrato de promessa de compra e venda firmado com o terceiro Manoel Malaquias da Silva, até o limite da dívida (id. 184487669).

Deste entendimento não destoa à jurisprudência, confira,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE ALTERA VERBA HONORÁRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– ART.471, CPC – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 471, do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 167.163/2015, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.03.2016 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LICITUDE DE PROVA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL.

[...]

2.
Ao agir assim, o magistrado violou os arts. 471, 473 e 512 do CPC, que vedam a rediscussão de matérias já apreciadas (preclusão pro judicato) e que determinam que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou decisão recorrida
[...]”
. (STJ, AgRg no REsp n. 1335371/MG, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2012 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para manter a decisão anteriormente proferida que deferiu o pedido do exequente, ora agravante, de penhora dos créditos do executado, ora agravado, decorrente do contrato de promessa de compra e venda firmado com o terceiro Manoel Malaquias da Silva, até o limite da dívida.”
(id. 201832675 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses a alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso quanto ao não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por ausência de dialeticidade, o certo é que basta uma simples leitura das razões recursais postas no agravo de instrumento para constatar que o agravante, ora embargado, dirigiu o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

De outra banda, também não há que se falar em omissão quanto à tese de fato superveniente, no tocante à dúvida levantada pelo Ministério Público sobre a classificação do bioma existente nas áreas negociadas com o agravado Fernando Rodrigo Schreiner, que implicaria diretamente no equilíbrio econômico do referido negócio, notadamente, pela mutabilidade dos valores pactuados, tendo em vista que a r. decisão objurgada já havia transitado em julgado, motivo pelo qual houve o reconhecimento de preclusão
pro judicato
.

Ora, com a devida vênia, reafirmo que havendo o transito em julgado do pedido do exequente, ora embargado, de penhora dos créditos do executado, decorrente do contrato de promessa de compra e venda firmado com o embargante, até o limite da dívida (id. 184487669), resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, quiçá para determinar a suspensão dos pagamentos em Juízo, com base em acordo extrajudicial, diga-se de passagem, ainda que pelo condutor do feito, consoante visto na espécie.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024